Tribunal: TJSP
Processo: 1000033-70.2021.8.26.0540
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Negativa de cobertura ao procedimento cirúrgico denominado "Ressecção oncológica da próstata, com utilização de técnica robótica". Autor portador de câncer de próstata de alto risco. Indevida negativa de cobertura. Abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura, sob alegação de não previsão no rol de procedimentos da ANS. Recusa

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Negativa de cobertura ao procedimento cirúrgico denominado "Ressecção oncológica da próstata, com utilização de técnica robótica". Autor portador de câncer de próstata de alto risco. Indevida negativa de cobertura. Abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura, sob alegação de não previsão no rol de procedimentos da ANS. Recusa injustificada. Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 102 deste Tribunal. Precedentes jurisprudenciais. Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.